Tribunal: TJSP
Processo: 1005756-48.2016.8.26.0604
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
DANOS MATERIAIS E MORAIS – Obras públicas – Danos nos imóveis – Valor da causa – Litisconsórcio ativo facultativo – IRDR no 1022511-54.2016.8.26.0053 (Tema 17) – Valor da causa aferido de forma individual inferior a 60 salários mínimos - Matéria de competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública – Incompetência recursal deste Tribunal de Justiça – Recurso de apelação não

Ementa:
DANOS MATERIAIS E MORAIS – Obras públicas – Danos nos imóveis – Valor da causa – Litisconsórcio ativo facultativo – IRDR no 1022511-54.2016.8.26.0053 (Tema 17) – Valor da causa aferido de forma individual inferior a 60 salários mínimos - Matéria de competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública – Incompetência recursal deste Tribunal de Justiça – Recurso de apelação não conhecido – Remessa ao Colégio Recursal competente.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000658877
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005756-48.2016.8.26.0604, da Comarca de Sumaré, em que são apelantes ROSELI
ALMEIDA DUARTE, MARLI SOLANGE CAMPOS, SUELY PEREIRA DE JESUS
DOS SANTOS, ANDERSON MARTINS DE OLIVEIRA e ANTONIO DIAS
MENDES, são apelados PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARÉ e HM
CONSTRUTORA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Em
julgamento estendido, recurso de apelação não conhecido, com determinação,
vencido o 3o juiz, que declara, de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON FERREIRA
(Presidente), SOUZA MEIRELLES, SOUZA NERY E OSVALDO DE OLIVEIRA.
São Paulo, 19 de agosto de 2020.
J. M. RIBEIRO DE PAULA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1005756-48.2016.8.26.0604
Comarca de Sumaré 2a Vara Juiz Elizabeth Shalders de Oliveira Roxo
Apelante:
ROSELI ALMEIDA DUARTE e outros.
Apelada:
PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARÉ.
VOTO No 30.343.3.
DANOS MATERIAIS E MORAIS Obras públicas Danos
nos imóveis Valor da causa Litisconsórcio ativo facultativo
IRDR no 1022511-54.2016.8.26.0053 (Tema 17) Valor da
causa aferido de forma individual inferior a 60 salários
mínimos - Matéria de competência absoluta do Juizado
Especial da Fazenda Pública Incompetência recursal deste
Tribunal de Justiça Recurso de apelação não conhecido
Remessa ao Colégio Recursal competente.
Relatório
Ação proposta conta o a Prefeitura Municipal de Sumaré e
HM Construtora, objetivando o pagamento de indenização por danos causado
a imóveis em razão de obra realizada pelas rés.
A sentença, de relatório adotado, acolheu, em parte, o
pedido. 1
Recorrem os autores, pela reforma parcial da sentença, que
seja elevada a indenização; recurso processado com resposta do apelado. 2
Fundamentação
Acerca da competência das Varas do Juizado da Fazenda
Pública, a Turma Especial deste E. Tribunal de Justiça fixou tese jurídica no
1 Sentença, fls. 284/287
2 Recurso de apelação, fls. 289/296 Contrarrazões fls. 299/306.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sentido de que, nas ações em que haja litisconsórcio ativo facultativo, o limite
de 60 salários mínimos deverá ser aferido individualmente.
Por maioria de votos, foi fixada a seguinte tese: "Nos casos de litisconsórcio ativo
facultativo, o valor atribuído à causa deve ser dividido entre todos os
postulantes, para fins de fixação da competência do Juizado Especial da
Fazenda Pública (art. 2o., "Caput" - Lei Federal no 12.153/2009). Observações: a)
Os processos já sentenciados em 1o. grau e cumulativamente já julgados em 2o. Grau
quando da data do trânsito em julgado do presente IRDR, ou em fase de
cumprimento da sentença, permanecem onde estão, ratificados o seu processamento e
julgamento; b) Os feitos não sentenciados até o trânsito em julgado deste IRDR,
devem ser redistribuídos às Varas Cíveis, Varas da Fazenda Pública ou Varas dos
Juizados da Fazenda Pública, conforme a situação do caso concreto e a situação de
cada Comarca, observando-se o aqui decidido; c) Os feitos que se encontrem em fase
recursal e que ainda não tenham sido julgados até a data do trânsito em julgado do v.
acórdão relativo ao presente IRDR, serão decididos pelos Juízos Recursais
competentes (Tribunal de Justiça ou Colégios Recursais), observando o aqui
decidido; d) As novas ações distribuídas após o trânsito em julgado serão distribuídas
ao Juízo correto". Vencido o Relator, Desembargador Torres de Carvalho,
acompanhado pelos Desembargadores Fermino Magnani, Camargo Pereira, Luiz
Sérgio Fernandes de Souza e Bandeira Lins. Acórdão com a Desembargadora Flora
Maria Nesi Tossi Silva, que abriu divergência, e foi acompanhada pelos
Desembargadores Décio Notarangeli, Jarbas Gomes, Edson Ferreira, Paulo Barcellos
Gatti, Luciana Bresciani e Aliende Ribeiro. Declararão votos convergente a
Desembargadora Luciana Bresciani e vencidos os Desembargadores Torres de
Carvalho e Bandeira Lins. (Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no
0037860-45.2017.8.26.0000 Turma Especial - Relator Torres de Carvalho
Julgamento 26/04/2019 Publicação 02/05/2019).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Portanto, incompetente o Tribunal de Justiça para o
julgamento da ação porque a competência do Juizado Especial da Fazenda
Pública é absoluta, nos termos da Lei 12.153/09
À causa foi atribuído o valor de R$ 10.000,00, inferior a 60
salários mínimos, e que deve ser considerado individualmente; pretendem os
autores o pagamento de indenização por danos morais e materiais por danos
causados aos imóveis pela realização de obras públicas, matéria não vedada ao
Juizado Especial da Fazenda Pública, nos termos do art. 2o, § 1o, da Lei
12.153/09; tampouco se trata de questão complexa que demande dilação
probatória, por isso a competência para o julgamento da ação é do Juizado
Especial da Fazenda Pública. Nesse sentido, julgados deste Tribunal
reconhecendo a incompetência do Tribunal de Justiça:
COMPETÊNCIA - JUIZADO ESPECIAL FAZENDA PÚBLICA - Ação
Ordinária Valor dado à causa inferior a 60 SM Inconformismo ante a
decisão que declinou da competência, determinando a remessa dos autos a
uma das Varas do Juizado Especial da Fazenda Pública da Capital -
Competência de natureza absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública
No caso de litisconsórcio ativo facultativo, o valor atribuído à causa deve ser
dividido entre todos os postulantes para fins de fixação de competência do
Juizado Especial da Fazenda Pública - Inteligência do IRDR no
0037860-45.2017.8.26.0000 (Tema no 17), julgado pela Turma Especial em
26/04/2019 - Desnecessidade de prova complexa Decisão mantida. Recurso
desprovido. (Agravo de Instrumento 2018777-04.2020.8.26. 0000; Relator
(a): Oscild de Lima Júnior; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito
Público; Foro Central - 10a VFP; Data do Julgamento: 22/06/2020).
O processamento da ação deve, portanto, prosseguir no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Sistema do Juizado Especial da Fazenda Pública; e dispõe o art. 8o do
Provimento 2.203/2014 do CSM:
“Nas Comarcas em que não foram instalados os Juizados Especiais de Fazenda
Pública ficam designados para processamento das ações de competência do JEFAZ:
I - as Varas da Fazenda Pública, onde instaladas;
II - as Varas de Juizado Especial, com competência cível ou cumulativa, onde não
haja Vara da Fazenda Pública instalada;
III - os Anexos de Juizado Especial, nas comarcas onde não haja Vara da Fazenda
Pública e de Juizado Especial, designados os Juízes das Varas Cíveis ou
Cumulativas para o julgamento.”
Por fim, não vislumbro seja momento oportuno e necessário
reconhecer nulidade da r. sentença, que pode ser aproveitada em respeito à
observância dos princípios da celeridade, da duração razoável do processo e da
efetividade da prestação jurisdicional; sem embargo de o órgão colegiado
competente, com a autonomia que lhe é própria, decidir pela utilidade e
validade dos atos processuais praticados.
Absolutamente incompetente este Tribunal, não conheço do
recurso e determino o encaminhamento dos autos à Turma Recursal
competente, na forma da Lei. É como voto.
RECURSO
DE
APELAÇÃO
NÃO
CONHECIDO,
com
determinação.
Desembargador RIBEIRO DE PAULA
RELATOR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível n°1005756-48.2016.8.26.0604
Apelantes: Roseli Almeida Durte e outros
Apelada:Municipalidade de Sumaré
Comarca: Sumaré
Vara: 2aVara Cível
Magistrada de Primeiro Grau:Dra. Elizabeth
Shalders de Oliveira Roxo
DECLARAÇÃO DE VOTO DIVERGENTE n°17118
Com sobejo respeito aos fundamentos
lançados no voto vencedor com as costumeiras percuciência e
propriedade
pelo
Excelentíssimo
Relator
e
placitados
majoritariamente pela Doutíssima Turma Julgadora, roga-se vênia
para deles dissentir.
Decerto que não olvidamos a particular
circunstância de que o valor da causa foi arbitrado em
R$10.000,00 assim como o entendimento firmado no IRDR no
0037860-45.2017.8.26.0000 (Tema 17) no sentido de que nos casos
de litisconsórcio ativo facultativo, o valor atribuído à causa deve
ser dividido entre todos os postulantes, para fins de fixação da
competência do Juizado Especial da Fazenda Pública e remessa
dos autos ao Colégio Recursal. Sob esse aspecto realmente
carecer-se-ia de justificativa para não processar o pedido por via

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
da menor simplificação do Juizado, segundo o parâmetro
traçado pelo art. 2o, da Lei 12.153/2009.
Patrimonialidade não é, entretanto, o único
fator a ser levado em conta senão também o grau de
especialização de cada unidade de jurisdição para conhecer de
determinadas causas em relação a outras, melhor aparelhada
para tanto.
Considerando que a questão de fundo da
demanda é atinente responsabilidade civil decorrente de danos
aos imóveis dos autores em virtude de uso de máquinas pesadas
para construção de empreendimento próximo às mencionadas
casas, necessária a instrução probatória para se averiguar os fatos
aduzidos por meio de perícia técnica, prova complexa que por
sinal foi realizada às fls. 225/244 e que não se confunde com o
simples exame técnico previsto no art. 10 da Lei Federal no
12.153/09.
Ante
este
cenário,
constata-se
complexidade que inviabiliza a tramitação do feito perante o
Colégio Recursal, sopesando-se, especialmente, que no âmbito
do Juizado Especial prestigia-se a simplicidade, celeridade e
economia processual, impedindo-se a produção de conteúdo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
probatório que esta causa requer no curso do feito.
Deste modo, entendo que era caso de
permanência dos autos nesta Colenda Décima Segunda Câmara
de Direito Público.
Nessa linha, precedente desta E. Corte para
manter a competência do Juízo Comum:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ação de INDENIZAÇÃO
POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. R. decisão de 1o
Grau que reconheceu a competência absoluta do
Juizado Especial da Fazenda Pública
JEFAZ e
remeteu os autos para redistribuição ao JEFAZ.
Pleito pelo autor de reforma da r. decisão agravada.
CABIMENTO.
Verificada,
no
caso
concreto,
a
complexidade da causa, com a necessidade de
perícia médica, oportunamente, diante da alegação
do autor, ora agravante, de lucros cessantes em
virtude de intervenção cirúrgica sofrida após a queda
no buraco na via pública. Precedentes desta C. 13a
Câmara de Direito Público. Juízo "a quo" que não
analisou
o
pedido
de
gratuidade
de
justiça.
Agravante que apesar de alegar fazer jus à
gratuidade de justiça, não fez pedido expresso neste
sentido no presente recurso. Análise quanto à esta
questão, neste momento processual, que ensejaria
supressão de instância. Concessão, contudo, da
gratuidade de justiça ao agravante, unicamente para
este agravo de instrumento, diante dos elementos
dos
autos.
R.
decisão
agravada
reformada.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJSP; Agravo de
Instrumento 2006817-51.2020.8.26.0000; Relator (a): Flora Maria
Nesi Tossi Silva; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Público; Foro
de Monte Aprazível - 1a Vara; Data do Julgamento: 16/06/2020; Data
de Registro: 16/06/2020)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Postas
tais
premissas,
por
meu
voto,
manteria o feito nesta Colenda Décima Segunda Câmara de
Direito Público.
SOUZA MEIRELLES
Terceiro Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
JOSE MANOEL RIBEIRO DE PAULA
12150161
6
9
Declarações
de Votos
JOSE ROBERTO DE SOUZA MEIRELLES
124CE5E6
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1005756-48.2016.8.26.0604 e o código de confirmação da tabela acima.